Tribunal: TJSP
Processo: 0091750-63.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Notificação Judicial – Extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a imprescindível intimação pessoal da requerente para promover o andamento do feito – Inadmissibilidade - Exegese do art. 485, § 1o, do CPC – Precedentes desta E. Corte e do C. STJ Sentença cassada - Recurso provido.